Tribunal: STF
Processo: ARE 1276665
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS FPM. PARCELA DO IR E IPI REPASSADOS AO MUNICÍPIO. JUROS INCIDENTES DO RECOLHIMENTO ATÉ A DATA DO REPASSE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:
    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. ART. 159 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS 55/2007 E 84/2014. PERCENTUAL DE 2% DA RECEITA QUE A UNIÃO INSTITUI E ARRECADA, A TÍTULO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA - IR E IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. REPASSE NOS MESES DE JULHO E DEZEMBRO DE CADA ANO. MANDAMENTO CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE MORA. NÃO PROVIMENTO.
    1. Recurso interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado, com vistas à condenação da União ao pagamento de juros provenientes das cotas extras do Fundo de Participação do Município - FPM, pagas em julho e dezembro de cada ano, incidentes sobre os valores devidos entre a efetiva arrecadação e o seu repasse ao Município.
    2. O Município pretende que incidam juros de mora sobre o repasse do percentual de 2% (dois por cento) da arrecadação de Imposto sobre a Renda - IR e de Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulados durante todo o ano e a serem entregues apenas em 10 de julho e 10 de dezembro, conjuntamente com os juros pagos pelo Banco Central do Brasil - BACEN - que incidiram sobre os respectivos valores no período entre a efetiva arrecadação e seu repasse.
    3. Com o advento das Emendas Constitucionais nºs 55/2007 e 84/2014, a formação do FPM passou a ser composta por 24,5% do produto da arrecadação dos impostos federais sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados, sendo 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento) arrecadados e repassados a cada decêndio (art. 159, I, "b", CF/88) e 2% (dois por cento) arrecadados durante todo o ano (acumulados), mas entregues apenas em julho (art. 159, I, "e", CF/88 - 1%) e dezembro (art. 159, I, "d", CF/88 - 1%) do ano seguinte.
    4. A jurisprudência desta Corte tem entendido que "não há qualquer previsão, constitucional, legal ou infralegal, do repasse com tais acréscimos de juros, como pretendido. Assim, eventuais juros que advenham dos valores existentes nas contas da União, a esta pertencem, não cabendo-lhe repassar a quem quer que seja. Se no pagamento pontual não há sequer a obrigação de pagar a correção monetária, menos razões existem para o pagamento de juros". Precedentes TRF 5ª Região: 08011498920164058300, Rel. Desembargador Federal Cid Marconi, julg. 21.5.2016; 08011195420164058300, Rel. Desembargador Federal Leonardo Carvalho, 2ª Turma, Julg. 15/09/2017.
    5. As transferências questionadas somente deverão ser entregues em julho e dezembro, inexistindo previsão de repasse mês a mês que implique o pagamento de juros pela União, de modo que não se configura a mora na entrega dos recursos sobre a arrecadação de IR e IPI para o Fundo de Participação dos Municípios.
    6. O § 2º, do art. 4º, da Lei Complementar nº 62/1989, que é aplicável ao caso dos autos, estabelece que apenas é devida a correção monetária quando os recursos do FPM e do FPE não são liberados nos prazos previstos na lei. No tocante ao repasse em questão, as verbas passam a pertencer ao Município apenas no primeiro decêndio de julho, quanto ao primeiro percentual de 1%, e no primeiro decêndio de dezembro, quanto ao outro percentual de 1%.
    7. "A União, na verdade, não está empregando capital do município que lhe esteja emprestado ou esteja em seu poder, como nos casos de repartição previstas nos arts. 157 e 158 da CF. Em tais situações (repartição direta), o produto da arrecadação já pertence ao ente menor desde a sua origem, o que poderia ensejar a pretendida incidência de juros remuneratórios durante a retenção pelo ente maior". Precedente: TRF5, 08011195420164058300, Rel. Desembargador Federal Leonardo Carvalho, 2ª Turma, Julg. 15/09/2017.
    8. Apelação improvida.”
    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação aos artigos 5º, XXXV, 18, 93, IX, 158, 159, 160 e 161, II, da Constituição Federal.
    Alega, em síntese, que é indevida a apropriação “pela União dos valores de juros pagos pelo Banco Central sobre os 2% (dois por cento) da arrecadação do Imposto de Renda (IR) e do Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI), incidentes sobre as verbas destinadas aos Municípios por meio do Fundo de Participação dos Municípios”.
    É o relatório. DECIDO.
    A irresignação não merece prosperar.
    Para divergir das razões do referido acórdão seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Medida Provisória 2.179-36/2001), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal.
    Ademais, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos, porquanto referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito, face ao óbice erigido pela Súmula 279 do STF.
    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
    Por oportuno, vale destacar preciosa lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF:
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. São Paulo: Malheiros, 2012, 14ª Edição, p. 137-138).
    Nesse sentido: RE 1.259.659, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 20.3.2020; RE 1.124.814, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 3.2.2020; RE 1.225.264, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.8.2019; e RE 1.208.521, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1.7.2019.
    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c os artigos 21, §1º, e 21-B, do Regimento Interno do STF, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao máximo legal (artigo 85, § 11, do CPC/2015). 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente